Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748175-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KADJA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 211713281) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por KADJA FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação do executado, homologou os cálculos e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à parcela incontroversa. Em suas razões (ID 66089281), alega que: 1) não é possível a incidência de juros capitalizados; 2) a Taxa Selic abrange a correção monetária e os juros de mora e é indevida a aplicação cumulativa com outros índices; 3) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, há verdadeiro anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor sem justificativa legítima; 4) o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional, pois ofende os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja realizado o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Inicialmente, há questão a ser suscitada de ofício. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. No caso, à época da pretensão, a autora ocupava o cargo de auxiliar de apoio da Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF, que hoje é vinculado ao Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal - SINDFAZ/DF. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. Assim, observado que a referida decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se às partes para se manifestarem acerca da possibilidade de suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator